Tribunal: TJES
Processo: 5005960-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005960-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e outros
AGRAVADO: CARLOS FILIPE ANDRADE MONTEIRO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005960-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A E BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A.

AGRAVADO: CARLOS FILIPE ANDRADE MONTEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5018603-96.2022.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Os documentos que acompanham a inicial, entre eles os comprovantes de depósito de valores para conta da primeira ré (ID 15003821), os extratos de conta (ID 15003829), a lista de correspondentes em operações de câmbio (ID 15003812), as reportagens (ID 15003838), o processo criminal em andamento (ID 15007798 até 155008391), as conversas por meio eletrônico (ID 15003825) e os
e-mails
(ID 15003828) corroboram as assertivas autorais na medida que indicam que: a) o terceiro demandado, credenciado perante as duas primeiras rés convenceu o autor a realizar investimentos valendo de operações de câmbio; b) o autor transferiu valores para a primeira ré; c) os valores aportados não foram destinados aos investimentos planejados pelo autor, mas sim retirados da sua conta de investimento, ao que tudo indica, pelo terceiro réu; d) o autor somente ganhou acesso sua conta após a notícia do golpe financeiro.

Ademais, as reportagens acostadas (ID 15003838) e as cópias das peças processuais relativas ao processo criminal em desfavor de
Felipe Medici Toscano
indicam a existência de fraude, praticada pelo terceiro réu sob a “roupagem” de investimentos, valendo-se do nome e estrutura das demais rés para angariar clientes e, posteriormente, sacar as quantias investidas.

Nesse ponto, em relação a primeira e segunda rés, embora estas tenham, em outra (ID 15003823), ocasião alegado, culpa exclusiva do autor, os documentos acostados indicam, neste momento processual, a existência de falhas de segurança por parte da prestadora de serviço em abono as alegações autorais.

Registro que o Tribunal de Justiça, apreciando caso de consumidor que também afirma ter sido prejudicado pelos réus, também entendeu, em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito daquele que teve o dinheiro sacado de sua conta:

(...)

Por sua vez, também vislumbro a presença do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
vez que a possibilidade concreta de esvaziamento patrimonial por parte dos réus frustrando qualquer possibilidade de recebimento das quantias investidas. Há indicativo de que os valores investidos pelos autores não serão restituídos integralmente diante da existência de outros bloqueios judiciais de valores das empresas requeridas e do terceiro demandado.

Não vejo, de outra parte,
a irreversibilidade da medida
, porquanto a ordem de arresto de valores pode ser revista a qualquer momento, especialmente após oportunizado o efetivo contraditório aos réus. Atendido, portanto, o requisito do artigo 300, 3º, do Código de Processo Civil.

Por todas essas circunstâncias, que demonstram a presença dos requisitos legais (art. 300, CPC),
defiro
o pleito de urgência ao tempo em que emito ordem eletrônica (
Sisbajud
) para bloqueio de ativos financeiros dos réus
Confidence Corretora de Câmbio S.A., Travelex Banco de Câmbio S.A.
e
Felipe Medici Toscano
, até o valor de R$ 598.955,00 (quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)
.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Conforme relatado, os Agravantes alegam, em suas razões recursais, que (1) FELIPE MÉDICE TOSCANO, a quem se imputa a autoria de golpe perpetrado em face do Agravado, não possui vínculo com os Agravantes; (2) foi o próprio Agravado quem outorgou poderes para o suposto autor do golpe para movimentar seu dinheiro junto às contas de investimento; (3) não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência; (4) a parceria entre FELIPE MÉDICE TOSCANO e o GRUPO CONFIDENCE constituía na atuação daquele como mero indicador, ou seja, cabia-lhe indicar o GRUPO CONFIDENCE aos seus clientes para que estes realizassem apenas e tão somente as remessas dos valores para o exterior (operação de câmbio) por meio do GRUPO CONFIDENCE ao destinatário escolhido; (5) inexiste responsabilidade em razão da excludente de ilicitude consubstanciada na fraude cometida por terceiro e por culpa exclusiva da vítima; (6) quanto ao contrato firmado entre o GRUPO CONFIDENCE e a empresa VIX TRADE, esclarece-se que o objeto primordial e exclusivo era a efetivação de uma parceria comercial para a captação de novos clientes e intermediação nas solicitações das transações cambiais e (7) deve ser deferida a substituição do bloqueio por seguro-garantia.

Não obstante reconheça serem relevantes os argumentos deduzidos pelos Agravantes, na fase de cognição sumária em que é apreciada a tutela provisória de urgência não se requer a certeza do direito, mas, sim, a sua probabilidade (do direito), somando-se, evidentemente, o perigo da demora e a impossibilidade de irreversibilidade da medida.

Conforme consignei por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o Agravado ajuizou a ação judicial de origem em face dos Agravantes CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A., bem como de FELIPE MEDICE TOSCANO.

Afirma o Agravado, em sua causa de pedir, que em meados de 2017 foi convidado por FELIPE MÉDICE TOSCANO para realizar investimentos e aplicações em dólar e outras moedas por meio de “Vix Trade Agente Autônomo de Investimento”, que seria parceira comercial dos ora Agravantes.

Em dezembro de 2018, no entanto, teria sido surpreendido com a informação de que FELIPE MÉDICE TOSCANO teria fugido do país após aplicar golpes em diversos investidores, ocasião em que tomou conhecimento de que o valor por si investido – R$ 598.955,00 (quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) - havia desaparecido.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, entendendo presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, consignou que “
as cópias das peças processuais relativas ao processo criminal em desfavor de Felipe Medici Toscano indicam a existência de fraude, praticada pelo terceiro réu sob a
'
roupagem
'
de investimentos, valendo-se do nome e estrutura das demais rés para angariar clientes e, posteriormente, sacar as quantias investidas
”, bem como que os documentos indicam “
a existência de falhas de segurança por parte da prestadora de serviço em abono as alegações autorais
”.

Nesta senda, e à luz do contexto dos autos, a questão controvertida, qual seja, os moldes da indigitada parceria existente entre a “Vix Trade Agente Autônomo de Investimento”, agência pertencente a FELIPE MÉDICE TOSCANO, e os Agravantes, merecerá, por certo, o necessário aprofundamento em sede de instrução probatória, com a efetiva participação das partes, a fim de se examinar a existência, ou não, da responsabilidade civil pelos danos alegados pelo Agravado.

Ademais, impende ressaltar que a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003494-51.2021.8.08.0000 (em 25.05.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no exame de idêntica
quaestio iuris
, decidiu, nesta sede de cognição, pela manutenção do bloqueio efetivado em contas dos Agravantes por força de decisão liminar.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. DESVIO DE RECURSOS. ALEGADA FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA AFASTAR A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU COMPROVAR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. BLOQUEIO DE VALOR CORRESPONDENTE AO INVESTIDO PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO JULGADOR DE ORIGEM. VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Presente a probabilidade do direito da agravada, uma vez que a narrativa inicial imputa responsabilidade às agravantes pelo golpe perpetrado por seu correspondente cambial, que não só intermediou a abertura da conta em nome da agravada, como também promoveu movimentações na conta em nome da consumidora, desviando os seus recursos, por apontada falha no sistema de segurança das agravantes.

2. Tratando-se de relação de consumo, cabe às agravantes a demonstração de que não houve a apontada falha na prestação do serviço, seja no que tange à adoção de protocolos de segurança para realização de movimentação financeira de sua cliente, seja no que se refere à atuação da sua correspondente cambial, pessoa jurídica cujo representante supostamente engendrou a fraude que desviou irregularmente os recursos de sua cliente, o que não se verifica nessa fase cognitiva.

3. O correspondente cambial não foi nomeado gestor da conta da agravada

e
“atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”
(artigo 2º, Resolução n° 3.954 de 24 de fevereiro de 2011, do Banco Central do Brasil).

4. Incide a súmula nº 479 do STJ sobre a relação entre as partes e cabe à instrução processual elucidar se houve falha no sistema de segurança ou culpa exclusiva da agravada.

5. O bloqueio imediato dos valores correspondentes ao valor investido pela agravada em reais, objetiva assegurar o resultado útil do processo, caso seja confirmada a responsabilidade das agravantes pelos danos experimentados pela agravada, independente da análise do risco de insolvência (que sequer é possível verificar com base nos documentos juntados aos autos).

6. A afirmada solidez e liquidez evidenciam que não há risco para a atividade empresarial das agravantes em razão do bloqueio dos valores implementado.

7. Sobre o pedido subsidiário de substituição do bloqueio por seguro-garantia judicial, a matéria não foi submetida ao julgador de origem, seja no pedido de reconsideração, seja na contestação, o que configura vedada supressão de instância.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”

Deste modo, inclusive para manter a coerência da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no exame de casos de mesma base fática, conforme determina o art. 926,
caput
, do Código de Processo Civil, entendo que a decisão vergastada merece ser mantida, o que não impedirá o seu reexame, pelo Juízo
a quo
, à luz de novo contexto fático ou probatório constante dos autos.

Quanto ao pedido de substituição do bloqueio no sistema Sisbajud por seguro-garantia, tem-se que a referida questão ainda não fora objeto de pronunciamento pelo Juízo
a quo
, de forma que a deliberação por esta instância recursal acerca deste pedido ensejaria inegável supressão de instância, o que não se admite.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.